Tribunal: TJMT
Processo: 1015096-29.2023.8.11.0041
Órgão julgador: ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2026-03-25
Data de publicação: 2026-03-31

Ementa:
TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO
APELAÇÃO CÍVEL No 1015096-29.2023.8.11.0041
APELANTE: ENERGISA MATO GROSSO DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A
APELADA: MAPFRE SEGUROS GERAIS S.A.
EMENTA
APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO REGRESSIVA – SEGURADORA SUB-ROGADA – DANOS DECORRENTES DE OSCILAÇÃO NA REDE DE ENERGIA ELÉTRICA – LAUDO TÉCNICO UNILATERAL – INSUFICIÊNCIA PROBATÓRIA – NEXO DE CAUSALIDADE NÃO DEMONSTRADO – AUSÊNCIA DE ELEMENTOS A CONFERIR CREDIBILIDADE À PROVA – PARECER SUPERFICIAL E GENÉRICO – AUSÊNCIA DE QUALIFICAÇÃO TÉCNICA DO EMITENTE – DEMANDANTE QUE NÃO SE DESINCUMBIU DO ÔNUS DA PROVA – RESPONSABILIDADE CIVIL NÃO CONFIGURADA – SENTENÇA REFORMADA – INVERSÃO DO ÔNUS SUCUMBENCIAL, COM ALTERAÇÃO DA BASE DE CÁLCULO – RECURSO PROVIDO – MAJORAÇÃO DOS HONORÁRIOS INDEVIDA.
Em que pese os laudos juntados pela seguradora, não há como exprimir daqueles, prova inequívoca que a queima dos equipamentos está relacionada à eventual interrupção dos serviços prestados pela concessionária.
Havendo ausência de nexo causal, entre o dano e a responsabilidade da concessionária de energia, deve haver o afastamento da conduta de indenizar.

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1015096-29.2023.8.11.0041
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Indenização por Dano Material, Fornecimento de Energia Elétrica]
Relator:
Des(a).
ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES

Turma Julgadora:

[DES(A). ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, DES(A). ANTONIO VELOSO PELEJA JUNIOR,

DES(A). CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA]

Parte(s):

[MAPFRE SEGUROS GERAIS S.A. - CNPJ: 61.074.175/0001-38 (APELADO), FERNANDO DA CONCEICAO GOMES CLEMENTE - CPF: 174.282.338-60 (ADVOGADO), ENERGISA MATO GROSSO DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A - CNPJ: 03.467.321/0001-99 (APELANTE), DENNER DE BARROS E MASCARENHAS BARBOSA - CPF: 568.962.041-68 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU O RECURSO.

EMENTA

APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO REGRESSIVA –
SEGURADORA
SUB-ROGADA – DANOS DECORRENTES DE OSCILAÇÃO NA REDE DE ENERGIA ELÉTRICA – LAUDO TÉCNICO UNILATERAL – INSUFICIÊNCIA PROBATÓRIA – NEXO DE CAUSALIDADE NÃO DEMONSTRADO – AUSÊNCIA DE ELEMENTOS A CONFERIR CREDIBILIDADE À PROVA – PARECER SUPERFICIAL E GENÉRICO – AUSÊNCIA DE QUALIFICAÇÃO TÉCNICA DO EMITENTE – DEMANDANTE QUE NÃO SE DESINCUMBIU DO ÔNUS DA PROVA – RESPONSABILIDADE CIVIL NÃO CONFIGURADA – SENTENÇA REFORMADA – INVERSÃO DO ÔNUS SUCUMBENCIAL, COM ALTERAÇÃO DA BASE DE CÁLCULO –
RECURSO PROVIDO
– MAJORAÇÃO DOS HONORÁRIOS INDEVIDA.

Em que pese os laudos juntados pela seguradora, não há como exprimir daqueles, prova inequívoca que a queima dos equipamentos está relacionada à eventual interrupção dos serviços prestados pela concessionária.

Havendo ausência de nexo causal, entre o dano e a responsabilidade da concessionária de energia, deve haver o afastamento da conduta de indenizar.

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

APELAÇÃO CÍVEL No
1015096-29.2023.8.11.0041

APELANTE:

ENERGISA MATO GROSSO DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A

APELADA:

MAPFRE SEGUROS GERAIS S.A.

RELATÓRIO

EXMA. SRA. DESA. ANTÔNIA SIQUEIRA GONÇALVES (RELATORA)

Egrégia Câmara:

Trata-se de recurso de apelação interposto por
ENERGISA MATO GROSSO DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A
, contra sentença proferida pelo Juízo da 6a Vara Cível da Comarca de Cuiabá,
Dr.
Luis Otávio Pereira Marques
, lançada nos autos da Ação Regressiva ajuizada por
MAPFRE SEGUROS GERAIS S.A.
, que julgou procedente ação regressiva de ressarcimento, condenando a ora apelante ao pagamento da quantia de

R$ 17.350,86 (dezessete mil e trezentos e cinquenta reais e oitenta e seis centavos)
,
que deverá ser corrigido pelo INPC, a partir do desembolso, e juros de mora em 1% ao mês, a contar da citação, o que faço com resolução de mérito, com fundamento no artigo 487, I, do CPC., além de condenar a requerida ao pagamento das despesas judiciais e honorários advocatícios, fixados estes em 10% (dez por cento) sobre o valor da condenação,
nos termos do artigo 85, §2o, do Código de Processo Civil.

Os embargos opostos foram rejeitados (Id. 352045419).

Inconformada, a apelante interpôs recurso de apelação com fundamento no art. 994 e seguintes do CPC, tempestivo, requerendo sua remessa à instância superior em ambos os efeitos, arguindo que a sentença é contraditória por desconsiderar relatórios internos auditados e certificados pela ANEEL e ISO que atestam a inexistência de perturbações na rede no período alegado, o que afasta o nexo causal entre sua conduta e os danos.

Alega que o laudo técnico apresentado pela autora é unilateral, inconclusivo, elaborado por profissional não qualificado, sem detalhamento técnico específico do dano e sem submissão ao contraditório, conforme Súmula no 80 do TJGO que exige comprovação suficiente de falha atribuível à concessionária e invalida laudos unilaterais.

Argumenta que inexiste prova de perturbações na rede elétrica no período indicado, podendo os danos decorrer de eventos atmosféricos como raios ou de falhas nas instalações internas do consumidor, para as quais a apelante não responde.

Sustenta que a autora impediu a inspeção dos danos pela apelante, cerceando sua defesa e violando o direito ao contraditório.

Assim, requer a juntada de prova emprestada de caso similar para demonstrar a insuficiência probatória.

Requer a ré, em primeiro pedido, o recebimento e processamento do recurso em ambos os efeitos, com remessa à instância superior.

Requer, em segundo pedido, a juntada de prova emprestada dos autos do processo no 1022818-56.2019.8.11.0041.

Requer, em terceiro pedido, a total reforma da sentença para julgar improcedentes os pedidos iniciais, com inversão da sucumbência (Id. 352045422).

A parte apelada ofertou as contrarrazões com fundamento no art. 1.010, § 1o, do CPC, requerendo seu recebimento e acolhimento por seus próprios méritos, arguindo que os regimentos internos das concessionárias não excluem ou mitigam a aplicação do Código de Defesa do Consumidor e da responsabilidade objetiva.

Assevera que os protocolos administrativos são inoportunos e obstrutivos, dispensando-se perícia nos equipamentos e nas instalações internas pela inexistência de salvados, sendo os laudos unilaterais admissíveis.

Assegura que existe nexo causal entre os danos e a conduta da apelante, comprovado por laudos técnicos especializados que indicam danos por surtos elétricos externos, especialmente em fontes de alimentação.

Defende que os laudos produzidos pela apelada são de empresas idôneas e técnicos qualificados, não genéricos como alegado.

Argumenta que a apelante não produziu relatórios internos conforme Módulo 9 do PRODIST, gerando presunção de veracidade em favor da autora, ademais raios e surtos são fortuito interno para a concessionária, não excludentes de responsabilidade.

Defende que as instalações internas dos segurados eram adequadas, cabendo à apelante inspecionar as ligações antes do fornecimento.

Requer a apelada, o recebimento e acolhimento das contrarrazões, mantendo-se a sentença por seus próprios fundamentos.

O preparo foi recolhido no Id. 352168877.

É o relatório.

VOTO

EXMA. SRA. DESA. ANTÔNIA SIQUEIRA GONÇALVES (RELATORA)

Egrégia Câmara:

O recurso é tempestivo, pelo que o
conheço
, ante a presença dos pressupostos de admissibilidade.

Inicialmente, a Energisa pleiteia a juntada de prova emprestada oriunda dos autos do processo no
1022818-56.2019.8.11.0041
, visando demonstrar descargas atmosféricas e afastar sua responsabilidade pelos danos alegados.

O pedido não prospera.

Nos termos do
art. 372 do CPC
, a prova emprestada exige identidade fática entre os processos e contraditório assegurado. O laudo referido refere-se a evento distinto, em contexto fático diverso, sem pertinência ao sinistro dos presentes autos.

Cito excerto do
decisum
.

“
Utilização de prova emprestada

A requerida pleiteou a utilização de prova emprestada, consistente em laudo pericial produzido em outro processo judicial para comprovar a existência de descargas atmosféricas e afastar sua responsabilidade pelos danos alegados pela parte autora.

Entretanto, a preliminar não merece acolhimento, pois, nos termos do artigo 372 do Código de Processo Civil, a prova emprestada pode ser admitida no processo, desde que haja identidade fática entre os casos e seja assegurado o contraditório. No presente caso, verifica-se que o laudo apresentado refere-se a outro evento, ocorrido em circunstâncias distintas, sem relação direta com o sinistro tratado nos autos.

Além disso, a própria ANEEL determina que a concessionária deve apresentar registros específicos sobre o fornecimento de energia elétrica no dia e local da ocorrência dos danos, conforme o Módulo 9 do PRODIST. Assim, não se pode admitir a prova emprestada como substitutiva da obrigação da requerida de demonstrar, com dados técnicos próprios e específicos, que não houve perturbação na rede elétrica que pudesse ter causado os danos alegados.

Dessa forma,
indefiro
o pedido de utilização de prova emprestada.” (sic)

Assim, acertada a sentença quanto ao indeferimento da prova requerida.

Quanto ao mérito, cinge-se dos autos que a
MAPFRE SEGUROS GERAIS S.A.
, ora apelada, ajuizou a presente demanda em desfavor de
ENERGISA MATO GROSSO - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A
, ora apelante, alegando, em síntese, que celebrou contrato de seguro para fins de acobertar riscos, objetivando resguardar os bens instalados no endereço segurado.

Assevera, que realizou pagamento de R$ 2.250,00 (dois mil, duzentos e cinquenta reais) ao segurado RUBIO RUBIO LTDA; R$ 7.920,00 (sete mil, novecentos e vinte reais) ao segurado ROMA C.DEC. LTDA; R$ 1.970,00 (mil, novecentos e setenta reais) à segurada LENILDA SOUZA MATOS, R$ 3.156,20 (três mil, cento e cinquenta e seis reais e vinte centavos) ao segurado DECIO DARI KRAUSPENHAR e R$ 2.054,66 (dois mil, cinquenta e quatro reais e sessenta e seis centavos) ao segurado GOLDS GYM FITNESS LTDA., relacionados aos contratos de seguro, representado pelas apólices de números 3355053853214, 3355008174218, 3353012918714, 3355054847914 e 4423000067618, se obrigando a indenizar os segurados pelos danos causados aos seus equipamentos.

Aduz que nos dias 02/06/2022, 27/03/2022, 02/05/2022, 21/06/2022 e 07/06/2022, houve oscilação de energia na região, pois o fornecimento de energia elétrica sofre constantes interrupções e falhas, dando azo aos múltiplos pedidos de indenização.

Afirma que o relatório apresentado pela empresa especializada responsável pela regulação deste sinistro, amparada na cuidadosa investigação realizada, bem como no laudo técnico, orçamento e registros fotográficos ora anexados concluiu, categoricamente, que os danos foram causados pela variação ocorrida na rede elétrica mantida pela empresa concessionária pública.

A par desses argumentos, pediu a procedência dos pedidos inaugurais, com a condenação da requerida a pagar a quantia mencionada, devidamente atualizada e acrescida de juros.

O juízo a quo, após a devida instrução do feito, julgou procedente ação regressiva de ressarcimento, condenando a ora apelante ao pagamento da quantia de

R$ 17.350,86 (dezessete mil e trezentos e cinquenta reais e oitenta e seis centavos)

Irresignada, a empresa Energisa, ora apelante, interpõe o presente recurso de apelação, visando reformar integralmente a sentença de primeiro grau, asseverando, para tanto, a falta de comprovação do nexo de causalidade entre ação ou omissão da concessionária e o dano propriamente dito.

Pois bem. A controvérsia recursal fundamenta-se sobre o direito de regresso da parte autora em face da responsabilidade da ré pelo sinistro que culminou na danificação dos equipamentos da parte segurada, ocasionando danos materiais.

No caso é fato incontroverso nos autos que a apelante ressarciu os segurados no valor de R$ 17.350,86 (dezessete mil, trezentos e cinquenta reais e oitenta e seis centavos), sub-rogando-se nos direitos dos usuários do serviço de energia elétrica.

De acordo com o parecer técnico anexado no Id. 352045358, concluiu-se a ocorrência de danos nos equipamentos do segurado -
RUBIO RUBIO LTDA
, em razão de
“
queda de energia”
;
quanto ao segurado
ROMA C.DEC. LTDA
(Id. 352045363), há a menção como a causa que gerou o dano reclamado
“quedas consecutivas de energia”
;

quanto à segurada
LENILDA SOUZA MATOS
(Id. 352045368), há a menção como a causa que gerou o dano reclamado
“sobrecarga elétrica”,
ao segurado

DECIO DARI KRAUSPENHAR
(Id. 352045374), foi expressamente consignado que devido a “oscilação de energia” e ao segurado
GOLDS GYM FITNESS LTDA
(Id. 352045380), a causa dos danos é oriunda de “oscilação elétrica”.

Constata-se dos autos que a empresa demandada nos autos de origem, ora recorrente, presta serviço público de caráter essencial à população, subordinado ao princípio da continuidade, assumindo a obrigação de reparar os danos causados pela inadequação do serviço prestado, nos moldes do art. 22 do Código de Defesa do Consumidor, que possui a seguinte redação:

“Art. 22. Os órgãos públicos, por si ou suas empresas, concessionárias, permissionárias ou sob qualquer outra forma de empreendimento, são obrigados a fornecer serviços adequados, eficientes, seguros e, quanto aos essenciais, contínuos.

Parágrafo único.
Nos casos de descumprimento, total ou parcial, das obrigações referidas neste artigo, serão as pessoas jurídicas compelidas a cumpri-las e a reparar os danos causados
, na forma prevista neste código.”

A responsabilidade civil é, pois,
objetiva
, independentemente de prova de culpa, nos termos do artigo 14 do Código de Defesa do Consumidor, sendo suficiente para o reconhecimento do dever de indenizar a ocorrência de um dano, a autoria e o nexo causal.

Assim, percebe-se pela leitura dos autos, que não restou suficientemente comprovado o nexo de causalidade entre a suposta conduta ilícita praticada pela empresa concessionária de energia e os danos suportados.

Pela leitura dos laudos, verifica-se que foi elaborado de forma superficial e não traz a qualificação técnica do profissional responsável pela análise dos equipamentos defeituosos.

Dessa forma, os laudos apresentados não são suficientes para garantir a relação dos danos com a prestação de serviços por parte da concessionária.

Não bastasse,
apesar de constar a simplória menção de que os danos elétricos se deram por sobrecarga elétrica e queda de energia, não há nada nos autos que confirme com exatidão as condições que se deram os alegados danos
.

De outro lado, verifica-se que a concessionária demandada apelante acostou aos autos, quando do oferecimento da contestação, relatórios técnicos elaborados em conformidade com o PRODIST (Id. 352045406, 352045407 e 352045408), os quais comprovam que, não houve
qualquer perturbação nas redes de energia elétrica que justifique eventual obrigação de restituição
.

Este, aliás, é o entendimento desta Câmara julgadora. Confira-se:

“
AÇÃO REGRESSIVA
– SEGURADORA SUB-ROGADA – ALEGAÇÃO DE DANOS DECORRENTES DE OSCILAÇÃO DE ENERGIA –
LAUDO ARROLADO DESPROVIDO DE INDICAÇÃO DA QUALIFICAÇÃO TÉCNICA – NEXO DE CAUSALIDADE NÃO DEMONSTRADO
– SENTENÇA REFORMADA – RECURSO PROVIDO.

Tendo a seguradora efetuado o pagamento da indenização securitária, sub-roga-se em todos os direitos e ações, conforme estatui o art. 786, do CC, sendo aplicável, portanto, a responsabilidade objetiva.

Apresentados laudos desprovidos da qualificação técnica do profissional responsável pela análise dos equipamentos danificados, estes são inaptos à comprovação da responsabilidade da empresa concessionária pelos danos nos aparelhos, merecendo reforma a sentença
.”
(N.U 1033948-38.2022.8.11.0041, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, Terceira Câmara de Direito Privado, Julgado em 14/08/2024, Publicado no DJE 18/08/2024)

“
APELAÇÃO CÍVEL –
AÇÃO REGRESSIVA DE RESSARCIMENTO
– DANOS MATERIAIS – SEGURADORA CONTRA CONCESSIONÁRIA DE ENERGIA ELÉTRICA – DANO ELÉTRICO – RESPONSABILIDADE OBJETIVA – QUEIMA DE EQUIPAMENTOS CAUSADOS POR DESCARGAS ATMOSFÉRICAS –
LAUDO TÉCNICO GENÉRICO, INCAPAZ DE TRAZER VEROSSIMILHANÇA EM RELAÇÃO AO NEXO CAUSAL – LAUDO ASSINADO POR TÉCNICO RESPONSÁVEL SEM QUALIFICAÇÃO PROFISSIONAL – DEVER DE INDENIZAR NÃO CONFIGURADO
– SENTENÇA MANTIDA – RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

Ainda que a responsabilidade da fornecedora de energia elétrica seja objetiva, nos termos do artigo 37, § 6o, da Constituição Federal, restou comprovado nos autos a ocorrência de força maior (descarga atmosférica), o que afasta a responsabilidade quanto ao dever de indenizar.

O laudo técnico juntado pela autora/seguradora que não é suficiente para demonstrar o nexo de causalidade, por ser genérico, unilateral e atestado por técnico sem qualificação profissional, razão pela qual não é capaz de trazer verossimilhança em relação ao nexo causal necessário para autorizar a reparação pretendida
.”
(N.U 1013984-25.2023.8.11.0041, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, DIRCEU DOS SANTOS, Terceira Câmara de Direito Privado, Julgado em 14/08/2024, Publicado no DJE 20/08/2024)

Assim, não tendo a parte apelada se desincumbido do ônus de demonstrar o nexo causal entre os apontados danos e a conduta imputada à empresa apelante, nos termos do art. 373, I, CPC, entendo que há elementos suficientes para reformar a sentença.

Por conseguinte, em função da reforma da sentença, para julgar improcedentes os pedidos iniciais, a inversão do ônus sucumbencial é medida que se impõe.

De outro lado, na forma prevista pelo art. 85, §11, do CPC, a majoração dos honorários em grau recursal somente é exigível quando o recurso interposto pela parte vencida é inadmitido ou desprovido, o que não é o caso dos autos, razão pela qual deixo de majorar a verba honorária.

A propósito:

“EMBARGOS DE DECLARAÇÃO – APELAÇÃO - ALEGAÇÃO DE OMISSÃO NA DECISÃO EMBARGADA – OMISSÃO QUANTO A INVERSÃO DO ÔNUS DE SUCUMBÊNCIA - VÍCIO EXISTENTE - MAJORAÇÃO DA VERBA HONORÁRIA - INDEVIDA - EMBARGOS ACOLHIDOS PARCIALMENTE. 1 - Os Embargos de Declaração são viáveis quando presentes as hipóteses restritas de omissão, obscuridade, contradição ou erro material na decisão.
2 - Havendo reforma total da sentença em apelação, cabe a inversão do ônus sucumbenciais. 3 - Considerando que se trata de provimento da apelação, não cabe majoração recursal da verba advocatícia arbitrada na sentença – incidente apenas quando o recurso não for conhecido ou, se conhecido, for desprovido, portanto devem ser mantidos os honorários fixados em sede de primeiro grau
.”
(TJ-MT 00022524420178110051 MT, Relator: HELENA MARIA BEZERRA RAMOS, Data de Julgamento: 20/09/2021, Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo, Data de Publicação: 27/09/2021)

Ante o exposto,
DOU PROVIMENTO
ao recurso, para julgar improcedentes os pedidos formulados na inicial.

Por consequência, em função da reforma da sentença, inverto o ônus sucumbencial, a fim de condenar a parte autora ao pagamento das custas e honorários advocatícios em 10% (dez por cento), e
de

ofício,
procedo com a alteração da base de cálculo, para que incida sobre o valor atualizado da causa, na forma do art. 85, §2o, do CPC.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 25/03/2026